Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746328-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA ASSISLENE ROCHA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1) CDC. APLICAÇÃO. SÚMULA 608 STJ. (2) DOENÇA PREEXISTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO DA OPERADORA. SÚMULA 609 STJ. CONTRATO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (3) DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIDA. HONORÁRIOS FIXADOS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 1.1. Quando a seguradora/operadora não for constituída nesta modalidade, além da incidência das normas deste Código, deve a resolução do mérito ser empreendida à luz do Código Civil, da Lei n. 9.656/1998, bem como dos regulamentos exarados pela ANS. 2. Não estando demonstrada a má-fé do beneficiário em omitir da operadora doença preexistente, no momento da contratação, aliado a inexistência de notificação prévia em sede de procedimento administrativo de “alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário”, o cancelamento do contrato de plano de saúde ou a suspensão da prestação dos serviços correlatos configura ato ilícito da operadora e a prestação de um serviço defeituoso, nos termos do art. 14, § 1o, I, do CDC, c/c, art. 11, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998, c/c, Súmula 609 STJ, c/c, arts. 15, caput, e 16, caput, ambos da Resolução ANS n. 558/2022. 3. O inadimplemento contratual de seguradora/operadora de plano de saúde, por si só, não enseja o dever de indenizar a título de dano moral quando inexiste aptidão para lesionar direito de personalidade. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido indenizatório por danos morais julgado improcedente. Pedido cominatório mantido. Sucumbência recíproca e não equivalente reconhecida. Honorários fixados. Exigibilidade suspensa em desfavor da Autora. Gratuidade deferida na origem. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, porquanto teria cancelado indevidamente e de forma unilateral o plano de saúde contratado pela insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. REEMBOLSO INTEGRAL. AFASTAMENTO DA TABELA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. A restituição das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitida somente em hipóteses excepcionais, observada a tabela praticada no mercado. Contudo, em caso de inexecução contratual, será devido o reembolso integral. 3. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que o mero descumprimento contratual não presume dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada conduta ilícita suficiente para afrontar direito personalíssimo. 4. Nos casos de urgência/emergência, a recusa indevida de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. 5. A desconstituição dos fundamentos do Tribunal originário esbarra na Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/6/2024). Assim, “Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.432.661/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024